Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNA DO COLÉGIO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA JÁ REALIZADO NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A pretensão de avanço escolar, para que o estudante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
2. Evidenciada a capacidade meritória do estudante, que tem demonstrado um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior, é possível a realização dos exames para efetivação do ensino médio.
3. In casu, já houve a expedição do diploma de conclusão do ensino médio pelo Colégio Militar Tiradentes, conforme instrução normativa interna.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada.